Tribunal: TJES
Processo: 5007435-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007435-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: VANILTON MOREIRA DE ANDRADE
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007435-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADO:
VANILTON MOREIRA DE ANDRADE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra (ES) que, nos autos da Tutela Cautelar em sede antecipada – processo n.º 0000400-88.2021.8.08.0063 – ajuizada por Vanilton Moreira de Andrade em desfavor do Banco Agravante, deferiu o pedido cautelar para determinar “a SUSPENSÃO do leilão que ocorreria no dia 05/11/2021, às 14 horas, TÃO SOMENTE relativo ao imóvel rural situado no lugar denominado Fazenda Forquilha e Córrego Palmital, distrito de Joatuba, medindo 215.247 m2, registrado na matrícula nº 982, livro 02, folha nº 01, no cartório de registro de imóveis em Laranja da Terra/ES, "Edital 21/2021", até ulterior deliberação deste juízo” – documento id 1974526 (fls. 75-77).

A Instituição Agravante, por meio das razões recursais (documento id 1974510 – págs. 05-24) pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, (1) ausência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
para concessão da medida pleiteada pelo Autor da ação, ora Agravado; (2) regularidade do procedimento do leilão – notificação realizada.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso, a fim de que seja determinado o prosseguimento do leilão extrajudicial do imóvel discutido nos autos.

Decisão (documento id 2055316) indeferindo o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Sem contrarrazões recursais.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 26 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007435-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADO:
VANILTON MOREIRA DE ANDRADE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra (ES) que, nos autos da Tutela Cautelar em sede antecipada – processo n.º 0000400-88.2021.8.08.0063 – ajuizada por Vanilton Moreira de Andrade em desfavor do Banco Agravante, deferiu o pedido cautelar para determinar “a SUSPENSÃO do leilão que ocorreria no dia 05/11/2021, às 14 horas, TÃO SOMENTE relativo ao imóvel rural situado no lugar denominado Fazenda Forquilha e Córrego Palmital, distrito de Joatuba, medindo 215.247 m2, registrado na matrícula nº 982, livro 02, folha nº 01, no cartório de registro de imóveis em Laranja da Terra/ES, "Edital 21/2021", até ulterior deliberação deste juízo” – documento id 1974526 (fls. 75-77).

A Instituição Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, (1) ausência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
para concessão da medida pleiteada pelo Autor da ação, ora Agravado; (2) regularidade do procedimento do leilão – notificação realizada.

A parte Autora, aqui Agravado, sustenta que firmou um Contrato de Crédito Bancário, em que colocava seu imóvel em alienação fiduciária junto ao Requerido, como garantia do empréstimo.

Alega que as dificuldades impostas pela longa estiagem e os malgrados efeitos econômicos decorrentes da pandemia do novo Coronavírus – COVID-19, tornaram difíceis as condições para que Autor pudesse quitar com suas obrigações financeiras junto ao Banco no decurso do parcelamento efetuado.

Por fim, aduz que, sem ter sido notificado pela Instituição Financeira, foi designada a data do leilão em que seria o imóvel alienado/ vendido.

Pois bem. Segundo sobressai dos autos, o Agravado deixou de cumprir com suas obrigações, se tornando inadimplente e causando danos de natureza econômica à Instituição Agravante, tendo em vista que este deixou de pagar as parcelas do financiamento do imóvel.

Em decorrência do inadimplemento do Agravado para com a Instituição Bancária, deu-se início ao procedimento previsto na Lei n.º 9.514/97 relativo à consolidação da propriedade do devedor fiduciante (no caso, o Agravado) em favor do credor fiduciário (o Banco ora Agravante).

Como salientado, a matéria em julgamento rege-se pelas disposições da Lei n.º 9.514/97, sendo certo que a alienação fiduciária de imóvel contempla a propriedade resolúvel, que poderá ser consolidada em mãos do credor fiduciário se não houver a purga da mora, o que, em um segundo momento, enseja a realização de leilões, nos seguintes termos:

Art. 26.
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§1º - Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 3º - A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

(...)

§ 7º - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

(...).

Art. 27.
Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o §7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel."

Como se vê da legislação supramencionada, a consolidação da propriedade do bem dado em garantia ao credor fiduciário (com a consequente realização da execução extrajudicial da garantia advinda de contrato de alienação fiduciária), somente é devida mediante o cumprimento dos requisitos preceituados pela Lei n.º 9.514/97.

Sendo assim, não basta o inadimplemento do devedor fiduciante, sendo imprescindível, também, a sua constituição em mora, mediante notificação extrajudicial a ser realizada pelo Cartório de Registro de Imóveis, a qual deverá ser pessoal, ou, quando o obrigado estiver em local incerto ou não sabido, por edital.

Frise-se que, tratando-se referida notificação extrajudicial de pressuposto para a constituição em mora do devedor, com a consequente consolidação da posse à fiduciária, e posterior execução extrajudicial, deve a mesma ser cumprida na forma da lei de regência, sendo os atos subsequentes viáveis somente após o seu cumprimento, independentemente de impugnação da parte contrária.

Nestes termos, vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, o devedor fiduciante deve ser notificado pessoalmente para purgar a mora. Uma vez purgada esta, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. Não purgada, o oficial do competente Cartório de Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, após o que este promoverá leilão para a alienação do imóvel.

Na hipótese, como externado na Decisão agravada “
o autor fez uma pesquisa junto ao site dos correios e não houve nenhum objeto enviado ao cliente peticionante, o que se pode, ao menos, supor que não hajam enviado alguma correspondência ao proprietário do imóvel. É óbvio que se torna difícil ao requerente comprovar que não tenha recebido alguma correspondência ou notificação por outro meio, porém apresentou o mesmo pelo menos algum indício de suas alegações. Insta ressaltar que na exordial, o autor alegou que tomou conhecimento do leilão apenas quando terceiros interessados foram visitar a propriedade. Dessa forma, pelo menos em sede de cognição sumária, verifico haver verossimilhança nas alegações autorais
” (Sic).

Destarte, conquanto a Instituição Bancária queira se valer de seu direito legal de efetivação da adjudicação compulsória, a Decisão recorrida foi pautada no poder geral de cautela, o qual visa a garantia da efetividade processual, haja vista a existência de indícios de nulidade do procedimento adotado pela Instituição – ausência de notificação do devedor, nos moldes estabelecidos pela Legislação –.

Dessa forma, nesse momento processual, o
periculum in mora
, no caso que ora se examina, milita, em tese, a favor do Agravado, não sendo razoável,
data maxima venia
, que se suspenda a Decisão recorrida.

O Agravante, ademais, também não consegue demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da não suspensão do
decisum
recorrido ou, então, qual seria o fundamento plausível para não se aguardar a realização do procedimento previsto na legislação – notificação extrajudicial para oportunizar o devedor a quitação do débito –, preferindo apontar questão econômica e financeira com a manutenção da Decisão Agravada.

Desta forma, não é possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida – o que, somente pode ser alcançado após o exercício de um juízo cognitivo exauriente –, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007435-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADO:
VANILTON MOREIRA DE ANDRADE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TUTELA CAUTELAR. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PLAUSIBILIDADE. SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A consolidação da propriedade do bem dado em garantia ao credor fiduciário (com a consequente realização da execução extrajudicial da garantia advinda de contrato de alienação fiduciária), somente é devida mediante o cumprimento dos requisitos preceituados pela Lei n.º 9.514/97.
2.
Tratando-se referida notificação extrajudicial de pressuposto para a constituição em mora do devedor, com a consequente consolidação da posse à fiduciária, e posterior execução extrajudicial, deve a mesma ser cumprida na forma da lei de regência, sendo os atos subsequentes viáveis somente após o seu cumprimento, independentemente de impugnação da parte contrária.
3.
Conquanto a Instituição Bancária queira se valer de seu direito legal de efetivação da adjudicação compulsória, a Decisão recorrida foi pautada no poder geral de cautela, o qual visa a garantia da efetividade processual, haja vista a existência de indícios de nulidade do procedimento adotado pela Instituição – ausência de notificação do devedor, nos moldes estabelecidos pela Legislação.
4
.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.